Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-75.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003555-75.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ISS/ Imposto sobre Serviços, Imunidade de Jurisdição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (AGRAVADO), BRUNO DE FREITAS SILVA - CPF: 380.366.168-40 (ADVOGADO), RAFAEL FRANCISCO LORENSINI ADURENS DINIZ - CPF: 260.382.208-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FILIAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). EXTENSÃO DA IMUNIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a imunidade tributária da filial da PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a imunidade tributária concedida à matriz de entidade beneficente de assistência social, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), se estende à sua filial.

III. Razões de decidir

3. A certificação CEBAS concedida à matriz de entidade beneficente de assistência social se estende às suas filiais, desde que não haja evidência de desvio de finalidade.

4. O ônus de provar eventual desvio de finalidade ou não vinculação das atividades da filial às finalidades essenciais da entidade recai sobre a administração tributária.

5. A presunção de imunidade tributária milita a favor da entidade beneficente, sendo necessário que o fisco comprove o desvio de finalidade ou a ausência de preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A imunidade tributária reconhecida à matriz de entidade beneficente de assistência social, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), estende-se às suas filiais, cabendo ao fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; Lei nº 12.101/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE 1242187, Rel. Min. Roberto Barroso
; TJMT, Agravo Interno n. 0012571-22.1997.8.11.0003, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que reconheceu a
imunidade tributária
à
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, isentando-a de tributos municipais relativos ao ISSQN, ITBI e IPTU, com fundamento no art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e no art. 14 do Código Tributário Nacional.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a
filial do Hospital São Luiz
, localizada em Cáceres, não preenche os requisitos necessários para usufruir da imunidade tributária, argumentando que a certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) está vigente apenas para a matriz, localizada em São Paulo, e não para a filial.

Dessa forma, alega que, nos termos do
princípio da autonomia dos estabelecimentos
, cada unidade deve comprovar individualmente o cumprimento dos requisitos para a imunidade tributária.

Pugna pelo provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença para afastar a imunidade tributária reconhecida em favor da
PRÓ-SAÚDE.
Ao final prequestiona a matéria (Id. 233045652).

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (Id. 238556653).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que reconheceu a
imunidade tributária
da
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
e, isentou a agravada do pagamento de impostos municipais, como o ISSQN, o ITBI e o IPTU, fundamentando-se no art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e no art. 14 do Código Tributário Nacional.

A Fazenda Pública Municipal alega que a filial da agravada, Hospital São Luiz, localizada em Cáceres, não preenche os requisitos para usufruir da imunidade tributária, uma vez que o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
concedido está restrito à matriz da entidade, localizada em São Paulo e com base no
princípio da autonomia dos estabelecimentos
, alega que a filial deve comprovar individualmente os requisitos para imunidade.

A agravada, por sua vez, sustenta que a imunidade tributária deve ser mantida, uma vez que a entidade cumpre todos os requisitos legais, e que a certificação CEBAS, concedida à matriz, também se aplica à filial, anexando documento disponibilizado em página oficial do Governo Federal que concede a certificação e esclarece que
“a certificação é pelo CNPJ da matriz. No entanto, são analisados todos os documentos da entidade: da matriz e de suas filiais. Isso porque a certificação é concedida pelo CNPJ da matriz, mas, também são certificadas, neste mesmo ato todas as suas filiais. Não se certifica de forma separada matriz e filial.”
(Id. 238556653 - pág. 3).

Sobreveio sentença na qual o Juízo de Origem julgou
procedentes
os pedidos da exordial, confirmando a liminar concedida, declarando

a imunidade tributária bem como a inexistência de obrigação tributária da autora em relação ao Município de Cáceres/MT, desde o início ao fim dos trabalhos da parte autora junto ao Hospital São Luiz.

Contra a referida sentença, insurgiu-se a parte recorrente, alegando os mesmos tópicos aqui expostos.

O recurso de apelação foi desprovido, assim, inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente agravo interno, reiterando os pedidos constantes em seu apelo.

Em que pese toda a argumentação trazida, não tem razão a parte agravante.

Isso porque, a filial da
PRÓ-SAÚDE
, Hospital São Luiz, localizada em Cáceres, faz jus à
imunidade tributária
reconhecida pela sentença de primeiro grau, à luz do princípio da
autonomia dos estabelecimentos
e das disposições constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

A imunidade tributária está prevista no
art. 150, VI, "c" da Constituição Federal
, que veda a cobrança de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos legais. No âmbito infraconstitucional, o
art. 14 do Código Tributário Nacional
estabelece os requisitos para a concessão da imunidade tributária a essas entidades, determinando que:

Não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas;

Apliquem integralmente seus recursos no país para a manutenção de seus objetivos institucionais;

Mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros que assegurem sua exatidão.

Além disso, a legislação aplicável às entidades beneficentes de assistência social, como a Lei n.º 12.101/2009, regulamenta a concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
, essencial para a obtenção da imunidade e que foi apresentado pela P
ro Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

O agravante fundamenta sua insurgência no
princípio da autonomia dos estabelecimentos
, segundo o qual cada unidade da pessoa jurídica deve ser considerada de forma independente nas relações jurídico-tributárias. Esse princípio está expresso na legislação tributária, como o art. 4º da Lei Complementar nº 116/2003, que trata da cobrança do ISSQN. Assim, o município alega que a
filial Hospital São Luiz
deveria comprovar, de forma autônoma, o cumprimento dos requisitos para a imunidade tributária.

Embora o princípio da autonomia dos estabelecimentos seja relevante em certas situações, ele não pode ser aplicado de forma absoluta em casos como o presente, em que a matriz e a filial integram uma entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, que já possui a certificação CEBAS. A
PRÓ-SAÚDE
, enquanto matriz comprovou sua regularidade, atendendo aos requisitos para a imunidade, e a jurisprudência é clara ao conferir presunção de legitimidade a essa certificação, inclusive no que tange às filiais.

Nesse sentido, as contrarrazões ao agravo apontam que a certificação concedida à matriz
abrange as filiais
, desde que não haja evidência de desvio de finalidade, o que não foi demonstrado pelo município. A jurisprudência do
STF
reforça que o ônus de provar o desvio de finalidade ou a não vinculação das atividades da filial às finalidades essenciais da entidade recai sobre a administração tributária.

Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, C, DA CF/1988.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE O PATRIMÔNIO ESTEJA AFETADO ÀS FINALIDADES INSTITUCIONAIS
. ÔNUS DO FISCO PROVAR EVENTUAL TREDESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O acórdão combatido assentou que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel objeto de tributação está relacionado às suas finalidades essenciais, hipótese ensejadora da imunidade tributária.
2. Entretanto, a diretriz jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que que não cabe à entidade demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual destinação do bem gravado pela imunidade. Precedentes.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10%, em desfavor da parte agravante, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AgR no RE 1242187, de relatoria do Min. Roberto Barroso). (destaquei)

Como destacado na decisão agravada, a
PRÓ-SAÚDE
apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade de suas atividades, incluindo a obtenção do CEBAS, e demonstrou que tanto a matriz quanto a filial Hospital São Luiz desempenham atividades de assistência social sem fins lucrativos.

Ademais, a presunção de imunidade tributária deve militar a favor da entidade beneficente, sendo necessário que o fisco comprove o desvio de finalidade ou a ausência de preenchimento dos requisitos legais. No caso, o agravante não apresentou qualquer prova concreta nesse sentido, limitando-se a alegações genéricas de que a filial não teria a mesma certificação que a matriz.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida até de ofício. Configurada a inércia da exequente pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrida a suspensão de 1 (um) ano, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 0012571-22.1997.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 17/05/2024). (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024